Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021501-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARINA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 023.757.910-37 (ADVOGADO), AUDI FRANCISCO DE MORAES - CPF: 274.490.921-15 (AGRAVANTE), ADAUTO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 284.663.061-53 (AGRAVADO), AODINEY DIVINO DE MORAES - CPF: 036.067.491-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO. NEGÓCIO VERBAL NULO (ART. 108 E 166, IV, CC). DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA HÁ MAIS DE 9 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenizatória, na qual a parte autora pleiteia a reintegração liminar na posse do imóvel, sob alegação de nulidade de contrato verbal de compra e venda.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante comprova os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória; (ii) definir se o contrato verbal de alienação imobiliária, à luz dos arts. 108 e 166, IV, do Código Civil, confere direito possessório a ensejar a reintegração liminar.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência em ações possessórias exige prova da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência (CPC, art. 561), sob pena de indeferimento.

A ausência de comprovação da posse efetivamente exercida pelo agravante e da data específica do alegado esbulho inviabiliza a concessão da liminar.

O contrato verbal de compra e venda de imóvel, em razão da exigência legal de escritura pública (CC, art. 108), é nulo de pleno direito (CC, art. 166, IV), não gerando efeitos para fins de aquisição da propriedade nem legitimando a posse.

A discussão acerca do domínio não se confunde com a posse, de modo que, sem demonstração da posse anterior, não se admite a proteção possessória em caráter emergencial.

A situação fática consolidada há mais de nove anos reforça a impossibilidade de concessão de medida liminar, diante da estabilização da posse pelo agravado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

A tutela de urgência em reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, sob pena de indeferimento.

O contrato verbal de compra e venda de imóvel é nulo, não conferindo direito possessório nem legitimidade para pleitear reintegração liminar.

A discussão sobre domínio não se confunde com posse, não sendo suficiente para fundamentar pedido possessório.

A consolidação da situação fática por lapso temporal prolongado impede a concessão de liminar possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por AUDI FRANCISCO DE MORAES, devidamente representado por seu curador Aodiney Divino de Moraes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenizatória (processo n.º 1000530-93.2025.8.11.0077), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à sua reintegração na posse de sua quota-parte do imóvel rural denominado "FAZENDA BOA SORTE".

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o negócio jurídico verbal celebrado com seu irmão, o Agravado Adauto Oliveira de Moraes, por meio do qual teria alienado sua parte ideal no referido imóvel, é absolutamente nulo.

Aponta dois vícios capitais: a ausência da forma prescrita em lei, qual seja, a escritura pública (art. 108 do Código Civil), e a lesão (art. 157 do Código Civil), uma vez que, à época da transação, encontrava-se em grave estado de vulnerabilidade decorrente de alcoolismo crônico, condição que culminou em sua posterior interdição judicial.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em contradição ao fundamentar o indeferimento da liminar na "inexistência de documentos que corroborem as alegações", pois a própria tese de nulidade se baseia na informalidade do ato.

Defende que a probabilidade de seu direito é manifesta, tanto pela nulidade formal quanto pelo vício de consentimento, e que o perigo de dano reside na contínua privação do uso e dos frutos de sua propriedade, o que caracteriza esbulho possessório e enriquecimento ilícito do Agravado.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 297016860).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta. Preliminarmente, arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o Agravante apenas repetiu os argumentos da petição inicial.

No mérito, sustentou a ocorrência de decadência do direito de anular o negócio, com base no prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil, e defendeu a manutenção da decisão agravada por ausência de verossimilhança das alegações e de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e tempestivo.

O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, o que dispensa o preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

No que tange à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contraminuta, entendo que não merece prosperar.

Conforme já delineado, o Agravante, ainda que reitere argumentos da exordial, confronta diretamente o fundamento da decisão agravada, a ausência de prova documental, justificando o porquê entende ser tal exigência descabida no caso.

Há, portanto, impugnação específica, o que autoriza o conhecimento do mérito recursal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito Recursal

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em avaliar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração de posse do Agravante.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida mediante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, o pedido tem natureza eminentemente possessória, o que atrai a incidência das regras específicas do procedimento de manutenção e reintegração de posse.

Nesse diapasão, para o deferimento de medida liminar possessória, incumbe à parte autora provar, de forma inequívoca, os requisitos do artigo 561 do CPC, a saber: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pelo Agravante, uma análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos, nesta fase de cognição sumária, revela que tais requisitos não foram satisfatoriamente demonstrados.

O Agravante fundamenta sua pretensão na nulidade do negócio jurídico que transferiu a posse ao Agravado.

De fato, a tese de nulidade por vício de forma (art. 108 c/c art. 166, IV, do Código Civil) é juridicamente robusta e, muito provavelmente, será objeto de aprofundado exame no mérito da ação principal.

Contudo, a discussão sobre a validade do título (
jus possidendi
) não se confunde com a prova da situação fática da posse (
jus possessionis
), que é o objeto da tutela possessória.

O primeiro requisito, a posse anterior, não foi comprovado de maneira estreme de dúvidas.

A matrícula do imóvel (ID 296668899) demonstra a copropriedade do Agravante, mas o domínio, por si só, não induz ao reconhecimento do exercício fático da posse.

Não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o Agravante, antes da suposta negociação verbal ocorrida há cerca de nove anos, exercia atos possessórios diretos sobre sua quota-parte, como o cultivo da terra, a criação de animais ou o arrendamento a terceiros.

O segundo e o terceiro requisitos, o esbulho e sua data, também se mostram nebulosos. O Agravante alega que o esbulho é inerente à nulidade do negócio, tornando a posse do Agravado injusta desde a sua origem.

Trata-se, porém, de uma construção jurídica. Faticamente, a posse do Agravado não se iniciou por ato de força, clandestinidade ou precariedade, mas sim por um acordo de vontades, ainda que formalmente viciado. A transferência da posse foi consentida.

A alegação de que o negócio ocorreu "há 9 anos" (ID 193711777, Petição Inicial) torna a situação fática consolidada no tempo, o que descaracteriza a urgência típica das ações possessórias de força nova e enfraquece a noção de um esbulho recente.

A transformação de uma posse, inicialmente consentida, em posse injusta em razão da posterior alegação de nulidade do título é matéria complexa, que depende da própria declaração judicial de nulidade, ou seja, do provimento final a ser alcançado na demanda.

Neste contexto, a decisão do juízo de origem se mostra acertada e prudente. Ao consignar que "inexistem documentos que corroborem as alegações autorais" e que "mostra-se temerária a concesso da tutela pleiteada sem o prévio exercício do contraditório", o magistrado agiu com a cautela que o caso requer.

A alteração de uma situação possessória que perdura por quase uma década, com base em alegações unilaterais e sem uma prova cabal dos requisitos do artigo 561 do CPC, poderia gerar maior insegurança jurídica.

As circunstâncias fáticas que envolvem a posse, o esbulho e sua data, portanto, carecem de esclarecimento, o que somente poderá ser alcançado com a devida instrução processual, na qual as partes poderão produzir provas, inclusive testemunhais, para elucidar como se deu a negociação e como a posse vem sendo exercida ao longo dos anos.

Assim, em que pese a relevância da argumentação sobre a nulidade do negócio, a probabilidade do direito, para o fim específico de uma liminar de reintegração de posse, não se encontra suficientemente demonstrada, sendo mais prudente aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025